Tribunal: TJDFT
Processo: 0004344-43.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por CLAUDISMAR ZUPIRIOLI visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E SUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (id 7768392, fls. 28/36, 63/67). O requerente informou que a cessão de crédito engloba o valor de expedição mais os juros e correções anteriores e posteriores à cessão, consoante escritura pública de re-ratificação acostada no id 7768392, fl. 67. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido formulado (id 7768392, fl. 70 e id 7768411, fl.3). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir habilitação requerida e determino a substituição da parte. Exclua-se o nome do credor CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS e inclua o nome do cessionário CLAUDISMAR ZUPIROLI nos sistemas informatizados deste Tribunal. Caso persista a impossibilidade técnica informada, certifique-se nos autos. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto